Tribunal: STF
Processo: HC 194427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal) 3. Trancamento da ação. Alegado constrangimento ilegal em razão da atipicidade da conduta e violação de princípios constitucionais. Inexistente. 4. Agravo desprovido.